Tribunal: TJSP
Processo: 0004458-95.2010.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A autora celebrou negócio com uma das empresas demandadas e recebeu das outras duas correspondências noticiando a aquisição do crédito e reivindicando o pagamento.
2. A sentença reconheceu como credor o estabelecimento financeiro réu.
3. Assim, se a empresa de factoring se colocou na posição de credora perante a

Ementa:
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM". CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A autora celebrou negócio com uma das empresas demandadas e recebeu das outras duas correspondências noticiando a aquisição do crédito e reivindicando o pagamento.
2. A sentença reconheceu como credor o estabelecimento financeiro réu.
3. Assim, se a empresa de factoring se colocou na posição de credora perante a devedora, provocando-lhe dúvidas sobre a quem deveria pagar, detém legitimidade passiva e deu causa à demanda, devendo participar do rateio dos encargos de sucumbência.
4. E podendo se voltar contra quem de direito, se assim o entender.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004458-95.2010.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SIFRA
S/A, é apelado COMERCIAL SUPROA LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004458-95.2010.8.26.0168 -Voto no 50893e
2
Apelação Cível no 0004458-95.2010.8.26.0168
Apelante: Sifra S/A
Apelado: Comercial Suproa Ltda
Interessados: Banco ABC Brasil S/A e Vale Grande Indústria e Comércio de
Alimentos S/A
Comarca: Dracena
Voto no 50893e
LEGITIMIDADE “AD CAUSAM”. CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A autora celebrou negócio com uma das empresas
demandadas e recebeu das outras duas correspondências
noticiando a aquisição do crédito e reivindicando o
pagamento.
2. A sentença reconheceu como credor o estabelecimento
financeiro réu.
3. Assim, se a empresa de factoring se colocou na posição
de credora perante a devedora, provocando-lhe dúvidas
sobre a quem deveria pagar, detém legitimidade passiva e
deu causa à demanda, devendo participar do rateio dos
encargos de sucumbência.
4. E podendo se voltar contra quem de direito, se assim o
entender.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 359/366 e 392/394, cujo relatório ora se
adota, julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento ajuizada
por Comercial Suproa Ltda. contra Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos
S/A, Banco ABC Brasil S/A e Opinião S/A, para reconhecer o pagamento
consignado nos autos e declarar o Banco ABC Brasil S/A como seu verdadeiro
credor. Os encargos de sucumbência foram carreados a todos os réus. Honorários de
sucumbência foram fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 9.310,00).
Depois da sentença, os corréus Vale Grande e Banco ABC
Brasil também atravessaram a petição de acordo de fls. 371/372, no sentido de que o
estabelecimento financeiro não se opunha ao levantamento, pela Vale Grande, do
montante consignado pela Comercial Suproa.
Opinião S/A (atualmente denominado Banco Sifra S/A)
apelou da sentença, para insistir na tese de que é parte ilegítima para responder aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004458-95.2010.8.26.0168 -Voto no 50893e
3
termos da demanda e de que não pode ser responsabilizada pelos encargos
sucumbenciais. Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Comercial Suproa ajuizou a presente ação de consignação em
pagamento em face de Vale Grande Ind. E Com. de Alimentos S/A, Banco ABC
brasil S/A e Opinião S/A (atual Banco Sifra S/A) aduzindo ter adquirido
mercadorias da Vale Grande em 11.5.2010, para pagamento em 10.6.2010.
Afirma que em 26.5.2010 teria recebido “email” da credora
com indicação de seus dados bancários para depósito de todos os valores pendentes
de pagamento entre elas.
Todavia, teria recebido missiva do Banco ABC noticiando ter
celebrado com a credora instrumento de cessão fiduciária de títulos e reivindicando
para si o pagamento da dívida em testilha.
Teria recebido, ainda, carta da empresa de factoring Opinião
S/A por intermédio da qual informava que a Vale Grande lhe teria cedido o mesmo
crédito (cf. fls. 23).
Temendo realizar a quitação para pessoa ilegítima, ajuizou a
presente demanda, que veio instruída com os documentos correspondentes à dívida e
aos seus pretensos credores.
A Comercial Suproa (autora) e a corré Opinião noticiaram ao
juízo uma composição amigável, por intermédio da qual a ré concordava que a
advogada da autora levantasse as importâncias depositadas nos autos (cf. fls. 35). O
Banco ABC manifestou sua discordância, asseverando ser o verdadeiro titular do
crédito objeto da demanda.
Ora, a recorrente Opinião S/A somente se insurge quanto à
sua legitimidade e sucumbência, já que afirma não lhe pertencer o crédito.
Todavia, se ela se colocou na posição de credora perante a
devedora, provocando-lhe dúvidas sobre a quem deveria pagar, detém legitimidade
passiva e deu causa à demanda, devendo participar do rateio dos encargos de
sucumbência. Podendo se voltar contra quem de direito, se assim o entender.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004458-95.2010.8.26.0168 -Voto no 50893e
4
Com a baixa dos autos, os acordos celebrados entre os
litigantes deverão ser submetidos à análise do juízo singular.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator